Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA CONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA PARTE DEMANDADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E QUE NÃO ESPECIFICA OS PONTOS DE ADULTERAÇÃO NOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS REPUTADOS COMO VERÍDICOS. CONTRATO PERFEITO, VÁLIDO E EFICAZ. TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR MEIO DE SENHA ELETRÔNICA PESSOAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO RECEBIDO NA OPERAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito entre as partes, condenar à restituição em dobro e indenizar por danos morais. O juízo considerou a validade da contratação digital, a inexistência de indícios de fraude na contratação do serviço bancário, além do fato de que o autor sacou o dinheiro disponibilizado pela instituição financeira.
2. O feito versa sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c/ obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, na qual o autor relata a contratação de empréstimo consignado sem a sua autorização, sofrendo, assim, descontos dito indevidos em seu benefício do INSS. Com a apelação, o autor pretende a declaração de inexigibilidade da relação ora analisada, além da procedência de todos os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, para que os autos retornem à origem, abrindo prazo para que o réu se manifeste sobre a autenticidade da documentação acostada. Em síntese, o autor impugna a autenticidade da assinatura e do contrato apresentados pelo recorrido, além de sustentar a inexistência da formalização do contrato, citando a ausência de requisitos como selfie, assinatura digital e geolocalização, como elementos necessários para a formalização do contrato.
3. O recorrente não logrou êxito em indicar qual(is) o(s) pontos dos documentos acostados pelo banco são falsos ou adulterados, apenas fazendo menção genérica sobre não se tratar de documento idêntico ao original. Sendo assim, a impugnação apresentada pelo recorrente não tem o condão de cessar a fé do documento particular.
4. A avença contratual entabulada entre as partes é perfeita, válida e eficaz, haja vista que foi autorizada por meio de uso de senha eletrônica pessoal, em terminal de caixa eletrônico. Precedente desta Corte.
5. Inexiste, ademais, qualquer indicativo de fraude na operação realizada, seja por mudança prévia de senha, lavratura a pedido de boletim de ocorrência, reclamações no call center, etc. Resta configurada, pois, a realização da transação por intuito do próprio autor da demanda.
6. Além do mais, verifica-se que, após a realização da operação financeira, o autor sacou o dinheiro e utilizou para fins pessoais. Viola, pois, a boa-fé objetiva, em especial a figura parcelar que veda a prática de comportamentos contraditórios, que o autor se beneficie do numerário depositado e, posteriormente, pugne pela invalidação da operação financeira.
7. Apelação conhecida e não provida.